Tribunal: TJBA
Processo: 8000064-97.2022.8.05.0126
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000064-97.2022.8.05.0126 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPETINGA Advogado(s): APELADO: EDSON SOUSA DA SILVA Advogado(s): ACÓRDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo Município contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal cujo valor é inferior a R$ 10.000,00, sob o fundamento de ausência de interesse de agir. A parte apelante alegou cerceamento de defesa e inexistência de óbice legal para o ajuizamento da ação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa na extinção da execução fiscal sem prévia intimação; (ii) determinar se subsiste interesse processual em execução fiscal de pequeno valor diante do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024. III. RAZÕES DE DECIDIR A preliminar de cerceamento de defesa é rejeitada porque a parte foi intimada e o processo permaneceu suspenso por 90 dias sem manifestação relevante. A ausência de interesse de agir decorre da não demonstração, pelo ente público, da adoção efetiva de medidas administrativas prévias exigidas pelo STF, como tentativa de cobrança extrajudicial ou protesto do título. A aplicação do Tema 1.184 do STF, com repercussão geral, legitima a extinção de execuções fiscais de baixo valor que não atendam aos requisitos de eficiência administrativa, especialmente quando não houve citação ou localização de bens penhoráveis. A Resolução CNJ nº 547/2024 reforça esse entendimento ao prever expressamente a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 nas hipóteses ali previstas. Os efeitos do Tema 1.184 são ex tunc, inexistindo modulação que impeça sua aplicação retroativa aos processos em curso. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: A extinção de execução fiscal de pequeno valor é legítima na ausência de interesse de agir, quando não demonstradas medidas administrativas prévias e o valor cobrado for inferior a R$ 10.000,00. A ausência de citação válida e de bens penhoráveis justifica a extinção da execução, conforme o princípio da eficiência administrativa. O Tema 1.184 do STF possui efeitos ex tunc e aplica-se aos processos em curso. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 996, 999, 1.000, 1.003, § 5º, 1.009 e 1.010; CF/1988, art. 37, caput; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.184, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 19.12.2023; TJ-MT, AgRg nº 10127717320248110000, Rel. Des. Luiz Octavio O. S. Ribeiro, j. 26.06.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000064-97.2022.8.05.0126, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE ITAPETINGA, e como apelado, EDSON SOUSA DA SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER DA APELAÇÃO E LHE NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 11